Tribunal: TJES
Processo: 5011269-76.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011269-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011269-76.2024.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GERALDO PEREIRA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. REVISÃO DO CÁLCULO DO CONSUMO MÉDIO. BASE DE CÁLCULO: MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES, NA FORMA DO ART. 583, III, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 1000/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por GERALDO PEREIRA
contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na inicial, a parte autora alega que houve um aumento exorbitante em sua conta de energia nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, com valores respectivos de R$ 556,87, R$ 1.359,86 e R$ 325,04. Relata que residem com ele, sua esposa e seu filho, não tenho havido qualquer alteração em seu padrão de consumo. Afirma que registrou um protocolo de atendimento (0539656224), no qual contestou os valores cobrados. No entanto, a ré informou que as cobranças eram devidas e que deveria realizar o pagamento integral. Sem obter êxito na resolução administrativa, o autor destaca que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em 11/06/2024, o que lhe causou transtornos. De modo que requer: a) o restabelecimento imediato do fornecimento de energia; b) declaração de inexigibilidade das faturas questionadas; c) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para restabelecimento do fornecimento do serviço de energia do autor, sob pena de majoração da multa diária já fixada. Condeno a requerida a proceder a revisão das contas de energia do autor dos meses de fevereiro a abril de 2024, ajustando-as ao valor de R$100,00, com a concessão de prazo razoável não inferior a 90 dias ao autor para pagamento parcelado, ficando a requerida, ainda, obstada de realizar nova interrupção do serviço de energia do autor em razão das faturas ora ajustadas, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento. Condeno a requerida também ao pagamento ao autor do valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a EDP interpôs recurso, no qual suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade em realizar perícia técnica. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade da medição do consumo. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Em contrarrazões,

o recorrido defende a manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de necessidade de realizar perícia técnica, deixo de analisá-la uma vez que foi devidamente afastada em sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), impondo-se à concessionária o dever de prestar um serviço adequado, eficiente e seguro (art. 22 do CDC).

No caso concreto, o recorrido foi surpreendido com faturas nos valores de R$ 556,87, R$ 1.359,86 e R$ 325,04, enquanto a média mensal era em torno de R$ 100,00 a R$ 150,00, de modo que afirma não ter havido alteração no seu padrão de consumo que justificasse o aumento tão elevado e desproporcional. A concessionária, por sua vez, não demonstrou que o acréscimo nos valores cobrados decorreu efetivamente do consumo do recorrido, limitando-se a alegar a regularidade das medições. Assim, correta a determinação de revisão das cobranças.

Todavia, a forma de cálculo da média de consumo merece adequação. Na ausência de medição confiável, o consumo deve ser recalculado com base na média dos últimos 12 meses anteriores à primeira fatura contestada, nos termos do disposto no art. 583, III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. Nesse sentido, entendo pela reforma da sentença para determinar que a média a ser utilizada na revisão das contas leve em consideração as últimas 12 faturas anteriores à primeira fatura impugnada.

No tocante ao dano moral, restou caracterizado.

A interrupção indevida do serviço essencial de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de efetivo prejuízo, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a essencialidade do serviço e os transtornos causados ao consumidor.

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, a fim de alterar a forma de revisão da média de cálculo do consumo do autor. No mais, mantenho a sentença
de por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para determinar que o cálculo da média de consumo seja realizado com base nas últimas 12 faturas anteriores à primeira fatura contestada, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)